Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL COSTA TOLEDO, contra ato judicial proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do agravado, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 21184308). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator